Tribunal: TJMT
Processo: 1016742-50.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016742-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEOVANI BENEDITA RAMOS DA SILVEIRA - CPF: 856.506.331-34 (APELANTE), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA DE VALORES. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA
MÍNIMO
DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito em face de instituição financeira, sob a alegação de cobrança indevida em contrato de cartão de crédito consignado e tratamento discriminatório no atendimento bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cobrança abusiva nos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da parte autora; (
ii
) apurar se houve tratamento discriminatório e ofensivo por parte da instituição financeira, ensejando indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte autora não comprova a cobrança abusiva, deixando de apresentar extratos detalhados ou cálculos que evidenciem valores descontados além do pactuado.

4.
A instituição financeira apresenta documentação demonstrando a regularidade dos descontos e a anuência da parte autora quanto aos termos do contrato.

5.
A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos
alegados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O atendimento bancário, ainda que rigoroso em procedimentos de segurança, não caracteriza, por si só, prática abusiva ou discriminatória sem a devida comprovação de conduta vexatória.

7.
Não há nos autos elementos que demonstrem ofensa à dignidade da parte autora, tampouco humilhação ou constrangimento capaz de configurar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.
2.
A ausência de comprovação de cobrança indevida impede a repetição de indébito.
3.
O atendimento bancário que segue protocolos de segurança não configura, por si só, tratamento vexatório ou discriminatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 4º, III, e 6º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/06/2020,
DJe
01/07/2020; TJ-MG, AC 50119845020168130145, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GEOVANI BENEDITA RAMOS DA SILVEIRA

contra sentença
(Id
. 256318292
),
proferida
pelo juí
zo da 11ª Vara Cível de Cuiabá em
ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito
,
proposta
contra
o
B
ANCO
BMG S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
inicial
.

Em suas razões recursais (Id. 256318293), a apelante a
lega que houve cobrança indevida de valores superiores ao contratado,

e

que
sofreu tratamento abusivo e discriminatório por parte dos atendentes da instituição financeira
que desacreditavam de suas alegações
.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando a apelada à
devolução dos valores pagos a maior pelos descontos indevidos, e
à
indenização por danos morais no valor de R$ 1
5
.000,00
(quinze mil reais)
.

C
ontrarrazões
do apelado (Id.
256318300 – fls. 1/6
) pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
257317173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

E
m síntese,
a
apelante
Geovani Benedita Ramos da Silveira
interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de indenização por danos morais c/c restituição de valores
, proposta em face do
Banco BMG
S.A..

Alega a recorrente q
ue h
ouve descontos superiores ao pactuado, sem justificativa, requerendo a restituiç
ão dos valores cobrados a maior, bem como s
ofreu tratamento desrespeitoso por parte dos atendentes da instituição financeira, que questionavam sua titularidade devido ao seu nome, insinuando que se tratava de tentativa de fraude.

Afirma que de t
al conduta
,
sofr
eu
constrangimento
e abalo moral
, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.

Após a
angularização
do feito e analisadas as provas constantes nos autos, foi proferida a sentença que ju
lgou
improcedentes
os pedidos, nos seguintes termos, no essencial:

“[...]

Não obstante os argumentos expostos pela parte autora, estes

não são suficientes para respaldar sua pretensão.
Explico.

Inicialmente, a parte autora admite ter firmado um contrato de

empréstimo consignado com a ré, porém, argumenta enfrentar dificuldades ao contatar

a central devido ao seu nome.

Contudo, a parte autora não apresentou qualquer documento

nos autos capaz de comprovar que o réu tenha causado constrangimento. Pelo

contrário, não se verifica qualquer prova referente à conduta desrespeitosa atribuída ao

funcionário do Banco e às supostas consequências dessa alegada agressão moral.
[...]

Outrossim
, embora a inversão do ônus da prova seja um direito

do consumidor, sua aplicação requer justificativa na demonstração da verossimilhança

dos fatos alegados e na
presença de hipossuficiência, aspectos que não se mostram

claros no caso em exame.
[...]

Além disso, a parte demandada anexou aos autos uma gravação

que confirma que a autora sempre esteve ciente da maneira como os descontos seriam

efetuados, além de evidenciar o bom atendimento prestado pela funcionária da

requerida à autora, o que contradiz os relatos apresentados por ela na inicial (id.

14877371 – link
pág. 3).

Dessa forma, constata-se que a contratação do empréstimo

consignado ocorreu de maneira expressa, não se configurando a prática de venda

casada ou qualquer vício na contratação do mencionado produto (conforme dispõe o

art. 6º, III, do CDC).

P
or fim, a pretensão de reparação por dano moral é

improcedente, uma vez que a autora não logrou êxito em cumprir o ônus probatório

estabelecido, conforme estipulado pelo art. 373, I, do CPC. Diante do exposto, com

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial.

Condeno o requerente ao
pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios
, estes que fixo em 10% (dez por cento)

sobre o valor da causa

atualizado, nos termos do art. 85, § 6º, do Novo Código de Processo Civil, suspenso

em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

[
...]
”
(Id.
256318296
).

A apelante afirma que o banco realizou descontos superiores ao pactuado, pleiteando a restituição dos valores pagos a maior.

Contudo, os documentos anexados aos autos não comprovam a irregularidade nos descontos efetuados. A apelante não apresentou extratos detalhados
ou cálculos que
demonstrassem
qual seria o valor correto a ser debitado e qual o montante efetivamente cobrado a mais.

Por outro lado, a instituição financeira juntou documentos demonstrando a regularidade das cobranças, compatíveis com os termos do contrato firmado entre as partes
, não havendo
indícios de cobrança arbitrária ou falha na prestação do serviço.

No áudio anexado em id.
256318280

consta
que a apelante foi devidamente informada a respeito da disponibilização do cartão de crédito do servidor, com limite de compras ou saque, forma de pagamento, com mínimo pago na folha de pagamento para não negativar o nome da servidora, com juros legais (Id. 256318289), no qual a apelante aceita o envio do cartão para utilização, ciente dos termos e informações correspondentes.

Assim, no
s termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar de maneira inequívoca que houve descontos superiores ao devido.

Isso porque, apesar d
a relação jurídica de consumo

e a previsão da inversão do ônus probatório como regra nas relações consumeristas, ela é vinculada a verossimilhança e hipossuficiência, como também não isenta a parte autora a incumbência de fazer prova mínima das suas alegações, ao contrário, a facilitação destina-se às situações de difícil produção e/ou fora do poder do consumidor, s
ujeito a
desvirtua
mento

d
o instituto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
"”
(
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
01/07/2020)
(
g.n
)

Na hipótese, c
omo não há elementos que sustentem
a alegação da parte apelante sobre abusividade ou ilegalidade dos descontos decorrentes da utilização do cartão de crédito contratado,
não há razão para determinar a restituição dos valores pleiteados.

Assim, correta a sentença ao indeferir o pedido de restituição, diante da ausência de comprovação da cobrança indevida.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a
apelante sustenta que, ao tentar obter atendimento junto à central do banco, os atendentes negavam sua titularidade com base no seu nome, insi
nuando que se tratava de tentativa de fraude.

De fato, a forma como os consumidores são tratados pelas instituições financeiras deve respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana e
da boa-fé nas relações de consumo, nos termos do art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.
Nenhum consumidor pode ser exposto a constrangimentos vexatórios ou discriminatórios, especialmente em razão de preconceitos relacionados a nome ou identidade de gênero.

No entanto, a alegação de que a apelante foi tratada de maneira ofensiva não encontra suporte probatório nos autos.

A a
pelante
não apresentou gravações das ligações, registros de reclamações formais junto à instituição financeira ou outros elementos que pudessem corroborar sua versão. Ainda que tenha alegado ter sofrido “
bullying
” por parte dos atendentes, não há evidência concreta de que tenha sido exposta a tratamento depreciativo ou ofensivo.

Pelo contrário, o áudio juntado pela parte apelada mostra que a atendente chamou a apelante pelo nome correto
e
realizou o atendimento de forma cordial e respeitosa, e
m contrapartida,
a apelante
demonstrou satisfação
com o atendimento (Id.
256318280
).

O atendimento bancário, de forma geral, envolve procedimentos de segurança para evitar fraudes, incluindo a verificação de identidade do titular do cartão. O fato de a central de atendimento ter solicitado confirmações sobre a titularidade não configura, por si só, uma conduta abusiva ou discriminatória, mas sim um procedimento de rotina das instituições financeiras para garantir a segurança das transações.

Os precedentes dos Tribunais têm
entendido que meros aborrecimentos decorrentes do atendimento bancário não são suficientes para caracterizar dano moral, sendo necessário que haja efetivo constrangimento ou violação à dignidade do consumidor, conforme se observa:

“
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATENDIMENTO BANCÁRIO. DISCRIMINAÇÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. Tratando-
se de relação de consumo, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito é objetiva. II. A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá a ocorrência da conduta do agente, independente de culpa, o dano e nexo causal. III. Ainda que a relação jurídica travada entre os litigantes seja de consumo, a inversão do ônus da prova, assegurada no art. 6º, VIII, CDC, não afasta a responsabilidade do autor de comprovar, minimamente, o seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC/15. IV. Deixando o autor de comprovar os fatos alegados em sua petição inicial, afasta-se a pretensão de reparação por danos morais, tratando-se os fatos narrados de meros aborrecimentos
”
.

(TJ-MG - AC:
50119845020168130145, Relator
: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)

No caso concreto, a ausência de elementos que demonstrem humilhação, discriminação ou conduta vexatória leva à conclusão de qu
e não há dano moral indenizável, logo,
correta a
sentença ao indeferir o pedido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento),
na parte que cabe à apelante,
consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3º, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025